Tribunal: TJDFT
Processo: 0726928-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO PASEP. RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. MÉRITO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÁ GESTÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DESIGNADOS PELO CONSELHO DIRETOR. BANCO DO BRASIL. MERO DEPOSITÁRIO DE RECURSOS. SAQUES INDEVIDOS. ATOS ILÍCITOS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afirmando o magistrado a suficiência da prova documental reunida aos autos para a formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. 1.1. A prescindibilidade da prova pericial para a solução da controvérsia, tendo em vista a previsão legal aplicável à hipótese e a robustez dos documentos reunidos aos autos, faz irretocável, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o comando judicial que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o CPC), julga a lide conforme o estado do processo. 1.2. Incidência do princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não há nulidade sem prejuízo. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
3. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por indevidos desfalques em sua conta individual ou equivocada atualização dos valores nela depositados, e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para o cálculo do valor devido, observa índices mais favoráveis aos interesses patrimoniais da correntista em detrimento dos previstos pelas normas de regência, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva. Ônus probatório não atendido pela parte autora.
4. Para que se verificasse a ilicitude apta a resultar em indenização por danos materiais e morais, seria necessário que houvesse a comprovação de que o banco aplicou índices de correção monetária e juros remuneratórios distintos daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, em detrimento do titular da conta; bem como de que houvesse real prejuízo à integridade psíquica ou à honra do apelante que justificasse a reparação pretendida, caso contrário não há que se falar no direito à referida indenização.
5. Apelação conhecida e desprovida.